Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação de cobrança de indenização securitária. Contestação. Defesa. Prejudicial de mérito. Prescrição ânua. Implemento. Alegação deduzida pelas seguradoras rés. Termo inicial. Ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez que encerra o fato gerador da cobertura demandada. Momento. Apuração. Decisão saneadora. Prejudicial de mérito. Rejeição à luz dos elementos colacionados aos autos. Fundamentação pautada nos elementos materiais reunidos nos autos. Resolução empreendida antes de ultimada instrução probatória. Ciência inequívoca da invalizez. Depuração. Necessidade de digressão probatória (STJ, súmulas 101, 278 e 574; Tema 875). Cerceamento de defesa. Configuração. Decisão reformada. Agravo conhecido e provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo aviado em face da decisão que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, saneando o processo, dentre outras resoluções, rejeitara a prejudicial de mérito pertinente à prescrição da pretensão de cobrança que suscitaram as seguradoras rés, ressalvando a viabilidade de reapreciação da matéria após a produção da prova pericial médica deferida.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia recursal sob exame cingem-se à aferição da subsistência do cerceamento de defesa denunciado pelas rés, decorrente da resolução da prejudicial de mérito por elas suscitada, almejando o reconhecimento do implemento da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária, anteriormente à ultimação da instrução probatório, quando, conforme sustentaram, poderá ser aferida a ciência inequívoca do segurado da incapacidade que o acometera em momento além do prazo ânuo que precedera o aviamento da pretensão.
III. Razões de decidir
3. Cuidando-se de pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente total ou parcial, proveniente de acidente ou doença, a ciência inequívoca do segurado sobre o caráter permanente da invalidez, excetuada situação de invalidez notória, traduz o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão, depuração que demanda cotejo probatório por envolver questão de fato, tornando inviável que a arguição seja examinada antes de incursão probatória, inclusive da prova pericial (STJ, súmulas 101, 278 e 573; Tema 875).
4. Configurando a data da ciência inequívoca acerca do caráter permanente da invalidez que acometera o segurado o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a correlata pretensão de cobrança da cobertura securitária, sua apuração somente é viável após a conclusão da instrução, e não ao ser encerrada a fase postulatória, traduzindo a rejeição da arguição no ambiente de decisão saneadora, ou seja, antes da conclusão da instrução, com lastro na ausência de comprovação da ciência inequívoca do demandante anteriormente ao ânuo que precedera o aviamento da postulação, cerceamento de defesa decorrente de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, devendo a refutação ser infirmada e relegada para momento subsequente à conclusão da instrução.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.